Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOGADO. RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS AO CLIENTE EM FEITO DIVERSO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM AÇÃO DIVERSA. COMPROVAÇÃO. ART. 916, CPC. DECOTE INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, incontroverso que o réu atuou como advogado do autor em processo diverso e, naqueles autos, reteve indevidamente valores que foram judicialmente reconhecidos em favor do autor.
2. Tendo o autor comprovado que, em ação diversa, houve o pagamento dos honorários advocatícios em favor do réu, não há que se falar, no presente pedido indenizatório, em decote da referida verba, devendo ser a sentença reformada no ponto.
3.1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o do CPC, qual seja, o valor certo da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 3.2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.